Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-63.2019.8.11.0050
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
III. EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DÍVIDA QUE DVE SER ATUALIZADA COM BASE NOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – NECESSIDADE – RECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.
Configurada inadimplência, os encargos moratórios devem incidir na forma ajustada no contrato até o efetivo pagamento da dívida, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002588-63.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PARECIS SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA - EPP - CNPJ: 09.240.608/0001-68 (APELADO), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO), AFONSO DOS SANTOS FRANCA - CPF: 444.266.823-04 (APELADO), JONATHAN RAFAEL LOPES FRANCA - CPF: 044.752.661-81 (APELADO), ROSANGELA SOUSA LOPES - CPF: 467.936.073-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DÍVIDA QUE DVE SER ATUALIZADA COM BASE NOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – NECESSIDADE – RECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Configurada inadimplência, os encargos moratórios devem incidir na forma ajustada no contrato até o efetivo pagamento da dívida, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Monitória
, ajuizada em face da empresa
Parecis Serviços de Paisagismo Ltda. e Outros
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, para condenar

os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 228.267,60 (duzentos e vinte e oito mil duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, com juros de mora de 1% (um por cento), contados da citação. Por conseguinte, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco alega, em breve resumo, que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação.

Ao final, pugna para que os honorários advocatícios sejam arbitrados com parâmetro no valor da condenação e não com base no valor da causa.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 125134710).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em análise, o
Banco do Brasil
ajuizou esta ação monitória em face da empresa
Parecis Serviços de Paisagismo Ltda. e Outros
, objetivando o recebimento da dívida representada pelo inadimplemento do

Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES sob o No 303.605.600, com a incidência dos encargos financeiros pactuados, até 16 de janeiro de 2020, cuja quantia perfez R$ 228.267,60 (duzentos e vinte oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados em sede de embargos monitórios, e com arrimo no acervo documental acostados autos, o magistrado singular julgou precedente o pleito monitório, para determinar o pagamento do valor indicado na petição inicial, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, com juros de mora de 1% (um por cento), contados da citação.

Neste ponto, merece reparos a sentença impugnada.

Isto porque, configurada inadimplência, os encargos moratórios devem incidir na forma ajustada no contrato até o efetivo pagamento da dívida, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2010, DJe 29/06/2010). 2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. 1. Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1162787/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 13/04/2012)

Nesse sentido este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PREVENÇÃO, POR CONEXÃO – INVIABILIDADE – JULGAMENTO OCORRIDO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 235/STJ – JULGAMENTO DO PROCESSO, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – REFORMA DE PASTAGEM – SEGURO PRESTAMISTA – APÓLICE DESTINADA À QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM CASO DE MORTE DO MUTUÁRIO - RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – DÍVIDA QUE REMANESCE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ADMISSIBILIDADE – ENCARGOS DO CONTRATO - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - RECURSO DO ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PROVIDO. I- (...) VII- Consoante a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, havendo inadimplência, os encargos contratados incidem desde o vencimento até a data do efetivo pagamento do débito.
(N.U 1000234-39.2019.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

Todavia, relativamente aos honorários sucumbenciais, carece de interesse recursal a instituição financeira, na medida em que o comando sentencial determinou que honorários advocatícios sucumbenciais incidissem sobre o valor da condenação, exatamente como pretende o recorrente.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que, sobre o débito consignado na petição inicial, incidam os encargos moratórios ajustados no contrato, a serem contabilizados até o efetivo pagamento da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022